Tribunal: TJBA
Processo: 0001441-47.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001441-47.2014.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SELMA MARTINS DE SANTANA

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO e outros (4)

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO, RILDO TADEU FERRACIOLI, ROBERTO DOREA PESSOA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, LEONARDO DRUMOND GRUPPI

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Cobrança indevida em cartão de crédito não reconhecido. Relação de consumo com instituição financeira. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Contratação comprovada mediante apresentação de documentos com assinatura semelhante. Ausência de falha na prestação do serviço. Inviabilidade de danos morais e restituição em dobro. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta contra instituição financeira. Alegou-se ausência de contratação de cartão de crédito e cobrança indevida, com pedido de exclusão do débito, restituição em dobro e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a validade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço, fixando honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se a instituição financeira comprovou a existência da relação contratual e a legitimidade das cobranças realizadas em cartão de crédito; (ii) definir se estão presentes os pressupostos para a reparação por danos morais e a restituição em dobro dos valores cobrados.

III. Razões de decidir

3. Incide o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre instituições financeiras e seus clientes, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

4. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a regularidade da contratação e da cobrança realizada.

5. A instituição financeira apresentou aos autos o contrato que deu origem às cobranças, bem como documentos pessoais do autor, ambos com assinaturas semelhantes às constantes em outros documentos dos autos, demonstrando a existência da relação jurídica e a origem do débito.

6. Ausente outro meio idôneo para infirmar a autenticidade da contratação, não se evidencia falha na prestação do serviço.

7. A cobrança baseada em contrato válido afasta o dever de indenizar por danos morais e inviabiliza a restituição em dobro dos valores pagos.

8. Mantida a condenação em honorários advocatícios, majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

0001441-47.2014.8.05.0216
, em que é apelante
SELMA MARTINS DE SANTANA
e apelado(a)
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.